Tribunal: TJDFT
Processo: 0739952-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739952-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANI BANDEIRA DAVID AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DAVID, RAPHAEL PEREIRA DAVID, RACHEL PEREIRA DAVID D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do inventário n. 0737753-27.2023.8.07.0016 que determinou a suspensão processual diante da prejudicialidade externa com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil (id 169608695 dos autos originários). Intime-se Juliani Bandeira David para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada